Tribunal: TJBA
Processo: 0336671-77.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0336671-77.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: EDIVANDER DE OLIVEIRA CARVALHO e outros (2)

Advogado(s)
:
WALDENYA DE CERQUEIRA JATOBA, CLEBIO PEREIRA DE LIMA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNA DA POLÍCIA MILITAR. APOSENTADORIA DO IMPETRANTE NO CURSO DO PROCESSO. FATO SUPERVENIENTE QUE TORNA INVIÁVEL O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

A aposentadoria do impetrante, ocorrida no curso da ação mandamental que visava anular ato de desclassificação em processo seletivo interno da Polícia Militar, configura fato superveniente que torna prejudicada a análise do mérito da causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a ocorrência, no plano dos fatos, de eventos posteriores à impetração, prejudiciais ou inviabilizadores da concessão da ordem, nos termos em que requerida, acarreta a perda superveniente do objeto, impondo-se, em consequência, a extinção do feito sem resolução do mérito" (AgInt no RMS 45.017/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 11/10/2019).

Perda superveniente do interesse processual que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Recurso de apelação prejudicado. Processo extinto sem resolução do mérito.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0336671-77.2013.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e parte recorrida
EDIVANDER DE OLIVEIRA CARVALHO e outros (2)

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
JULGAR PREJUDICADO
o apelo interposto, pelas razões seguintes.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora